Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700607-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CAMARGO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido para que o Distrito Federal apresentasse a lista dos policiais que atendiam na 15a Delegacia de Polícia, nos turnos de madrugada e vespertino do dia 26/12/2020, e de inversão do ônus da prova. É o breve Relatório, Decido. No rito sumaríssimo, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, só se admite a recorribilidade das decisões interlocutórias que defiram quaisquer providências cautelares e antecipatórias, no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, arts 3o e 4 o da Lei 12.153/2009, não se lhes aplicando as normas do Código de Processo Civil, quando há expressa previsão no diploma aplicável aos Juizados Especiais. A decisão agravada não trata, pois, das situações que admitem o agravo de instrumento nos Juizados Especais da Fazenda Pública. Desse modo, não conheço do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora